Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704412-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do teor do ofício 24487964 cuja decisão em anexo revogou a decisão anterior que determinava a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: "Desse modo, reconsidero a decisão anterior cujo conteúdo, deferiu a penhora dos créditos da sociedade empresarial, levando em consideração que a ordem de penhora acostada relaciona-se à parte não integrante da presente execução. " Assim, tendo em vista o Juízo de Execução ter esclarecido acerca do solicitado na decisão ID 23780318, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto